Tribunal: TJSP
Processo: 1034743-13.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – VALOR COBRADO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REITERADAS AÇÕES COM BASE NO MESMO CONTRATO DE COMPRA E VENDA MOVIDAS EM FACE DA RÉ – MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA DE FORMA CONTRAPRODUCENTE E COM O CLARO INTUITO DE

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – VALOR COBRADO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REITERADAS AÇÕES COM BASE NO MESMO CONTRATO DE COMPRA E VENDA MOVIDAS EM FACE DA RÉ – MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA DE FORMA CONTRAPRODUCENTE E COM O CLARO INTUITO DE MULTIPLICAR A INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1034743-13.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante MARCOS
VINICIUS CAPARROZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1034743-13.2018.8.26.0576
Apelante: Marcos Vinicius Caparroz da Silva
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
(Voto no 26.024)
EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DESPESAS DE CONDOMÍNIO
VALOR COBRADO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES

DEVOLUÇÃO
INDEVIDA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ CONFIGURADA REITERADAS AÇÕES COM BASE
NO MESMO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
MOVIDAS EM FACE DA RÉ MOVIMENTAÇÃO DA
MÁQUINA
JUDICIÁRIA
DE
FORMA
CONTRAPRODUCENTE E COM O CLARO INTUITO DE
MULTIPLICAR A INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 235/237, que julgou improcedente o
pedido
condenando
o
autor
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 com
observância da gratuidade processual, além da multa de 1%
do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé
(art. 80, do CPC).
Irresignado, apela o autor em busca da reforma da r.
sentença sob a alegação, em síntese, de que não são
devidas as taxas de condomínio vencidas antes da data da
entrega das chaves; por fim, pugna pelo afastamento da
condenação por litigância de má-fé (fls. 239/247).
Contrarrazões às fls. 250/257.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.- DA BREVE SÍNTESE DA DEMANDA
Marcos Vinicius
Caparroz da Silva ajuizou a presente ação visando à
restituição dos valores que foram pagos indevidamente à
ré.
De acordo com as alegações iniciais, as partes
celebraram, em 05 de novembro de 2015, compromisso de
compra e venda de unidade habitacional descrita às fls.
9/28 pelo preço de R$ 145.000,00 e, dentre os pagamentos
efetuados, houve a cobrança indevida no valor de R$
148,66, a título de condomínio, antes da entrega das
chaves. Por isso, requereu a restituição da importância
indevidamente paga.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
impugnando a pretensão inicial (fls. 42/60).
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos.
2.- DO DIREITO O apelo não merece acolhida.
Após detida análise dos autos, infere-se que no
contrato celebrado entre as partes há previsão de que as
despesas que recaírem sobre o imóvel são de
responsabilidade do promitente-comprador após a emissão
do Habite-se ou a entrega das chaves, prevalecendo o que
ocorrer primeiro (fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Na hipótese, o autor recebeu as chaves do imóvel em
26 de agosto de 2016, conforme confessado na inicial
(fls. 02) e o condomínio foi cobrado em novembro de 2016
(fls. 30), ou seja, após a efetiva posse do imóvel.
Logo, inadmissível a devolução pretendida.
Pelo exposto, a r. sentença deve ser prestigiada e a
condenação do autor por litigância de má-fé fica mantida,
pois a má-fé está configurada, na medida em que o ora
apelante ingressou com diversas ações contra a apelada,
com base no mesmo contrato particular de promessa de
compra e venda, movimentando a máquina judiciária de
forma contraproducente e com o claro intuito de
multiplicar a incidência de honorários de sucumbência.
3.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento
da
pretensão
recursal,
fica
mantida
a
condenação do autor nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios do réu serem majorados para R$
2.000,00 nos termos do art. 85, § 8o e 11 do CPC,
observada a gratuidade processual.
4. - CONCLUSÃO Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Havendo oposição de embargos de declaração, ficam as
partes intimadas a se manifestarem, nas próprias razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica